Tribunal: STF
Processo: Rcl 82599
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA em face de despacho do Juiz do Trabalho Substituto da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim e de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferidos nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001602-32.2017.5.17.0131, que determinaram a realização de hasta pública de um bem imóvel da empresa e negaram provimento ao recurso interposto contra essa decisão.



    A autora sustenta que as decisões reclamadas descumprem a autoridade do Supremo Tribunal Federal, especificamente o que foi decidido no Tema de Repercussão Geral 1232, vinculado ao Recurso Extraordinário 1.387.795, no qual foi determinada a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que tratem da controvérsia sobre a possibilidade de inclusão, na fase de execução, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento. 



    O desrespeito ocorreria porque o juízo de origem prosseguiu com os atos executórios, ignorando a ordem de suspensão.



    Alega que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento do processo ou ter sido devidamente intimada de sua reinclusão e condenação. 



    Narra que, embora inicialmente excluída da lide, foi posteriormente condenada solidariamente por reconhecimento de grupo econômico, tomando ciência do fato apenas quando seus bens foram objeto de constrição patrimonial. 



    Fundamenta sua pretensão na violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que configuraria nulidade absoluta dos atos processuais. 



    A urgência do pedido se justifica pelo risco de dano irreparável à saúde econômica da empresa, caso a hasta pública seja efetivada enquanto a matéria de fundo se encontra pendente de julgamento definitivo e com eficácia suspensa por esta Suprema Corte.



    Ao final a reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão do processo trabalhista e da ordem de leilão público do imóvel de matrícula 4.303. No mérito, pleiteia a anulação das decisões judiciais questionadas por violação ao Tema 1232, com o consequente cumprimento da tese jurídica ali estabelecida. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a Reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, Relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a referida questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...) No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifos nossos)



    No caso dos autos, embora a reclamante alegue que não teria feito parte do processo de conhecimento da ação originária, tendo sido incluída no polo passivo apenas na fase de execução, observa-se que esse argumento foi repelido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, com base nos seguintes fundamentos: 



    “As reclamadas arguem a ocorrência de nulidade insanável e a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    Aduzem que foram excluídas do processo em audiência, sem protestos do reclamante, sendo posteriormente, e apenas na fase de execução, reincluídas. 



    Ressaltam a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, bem como para ciência da sentença. 



    Afirmam que a ausência de intimação impediu a participação das rés em todas as fases do processo de conhecimento, configurando nulidade insanável. 



    Assim, pleiteiam seja declarada a nulidade de todos os atos processuais a partir do acórdão que determinou a reinclusão das empresas no polo passivo da demanda. 



    Sem razão. 



    Compulsando os autos verifico que o reclamante, em sua petição inicial, postulou o reconhecimento do grupo econômico e a responsabilidade solidária de 14 empresas (Id ea7a31e). 



    As reclamadas foram citadas e apresentaram contestação (Id's bec5ce5, a76824d, f6fb802, 022b184 e 22fb987). 



    O MM. Juiz, na audiência realizada no dia 06/03/2018 (ata de Id 2cfb231), limitou os litigantes, de modo a permanecer na lide apenas a empresa Viação Itapemirim S.A. 



    Na sentença de Id 5cb3708, o MM. Magistrado julgou ‘extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, em relação às empresas pertencentes ao grupo econômico, que poderão ser chamadas ao processo na fase de execução, restando apenas a ré VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A’. 



    Inconformado, o reclamante interpôs recurso ordinário (Id 965667e), tendo esta E. Segunda Turma dado provimento ao apelo para determinar a baixa dos autos à Vara de Origem, a fim de que providenciasse a reinclusão das empresas excluídas no polo passivo da demanda, bem como apreciasse o pedido de reconhecimento de grupo econômico e responsabilização solidária das reclamadas, como entender de direito (acórdão de Id 5c82e97). 



    Desse modo, foi proferida a sentença de Id 82ad66a, que julgou improcedente o pedido de configuração de grupo econômico e responsabilização solidária das reclamadas. 



    Foi novamente interposto recurso ordinário pelo reclamante (Id 99c95d7), ao qual foi dado provimento para reconhecer a formação de grupo econômico, de forma que as reclamadas respondessem solidariamente pelos débitos trabalhistas reconhecidos judicialmente (acórdão de Id 308dcbb). 



    Iniciada a fase de liquidação, foi nomeado Perito para elaboração dos cálculos, tendo sido apresentado o laudo técnico de Id fee9221. Por meio do despacho de Id 1beedc1, o reclamante e a reclamada Viação Itapemirim S/A foram intimados para manifestação sobre os cálculos periciais, tendo o autor apresentado concordância (Id 7886358).



    (...)



    A empresa Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A postulou a suspensão da execução ante a expedição de certidão de habilitação de crédito (Id 624c85a), o que restou indeferido (Id 9c2f74b). 



    Por meio do despacho de Id bb9645b, foi deferida a penhora do bem imóvel indicado pela empresa Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A.



    As empresas Marbrasa Norte Mineradora Ltda., MC Massad Cola Empreendimentos e Participações Ltda., Forza Empreendimentos e Participações Ltda., Itapemirim Informática Ltda. e Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S.A., ora agravantes, opuseram embargos à execução (Id's a024cd9, b8ed6aa, 3ca402c, a723d99 e f86d24e), por meio dos quais se insurgem quanto à impossibilidade de inclusão de novas empresas no polo passivo na fase de execução, suspensão dos processos do grupo econômico e quanto à competência desta especializada para execução em face de empresa em processo de falência. 



    O MM. Juiz, na sentença de Id cd11d92, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelas reclamadas. 



    Apenas em sede de embargos de declaração, as reclamadas sustentaram a nulidade absoluta de todos os atos processuais a partir da determinação de reinclusão das empresas no polo passivo. 



    Ressaltaram que não foram intimadas dos termos do acórdão que as condenou a responderem solidariamente e que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo Magistrado (Id's 6efce23, a053dd4, 3942268, 4f83748 e ba76db8). 



    Na decisão de Id bf896ba, o MM. Juiz julgou improcedentes os embargos de declaração, sob o fundamento de que as reclamadas foram citadas na fase de conhecimento, tanto que ofereceram contestação, não havendo se falar em nulidade absoluta. 



    Inconformadas, as reclamadas interpuseram os presentes agravos de petição, renovando a tese de nulidade insanável ante a ausência de intimação das partes após a determinação de reinclusão das empresas no polo passivo da demanda. 



    É cediço que, no processo do trabalho, nos termos do art. 795 da CLT, as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte prejudicada tiver para falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão. 



    Na hipótese dos autos, na primeira oportunidade em que tiveram para falar nos autos após a reinclusão no polo passivo da demanda (Id 650300f), as reclamadas mantiveram-se silentes, tendo apenas a ré Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S.A. indicado bem à penhora para garantir a execução, nada mencionando a respeito da alegada ausência de intimação (Id 9785584). 



    As petições posteriores também nada alegam sobre eventual nulidade. Apenas após o julgamento dos embargos à execução, que lhes foi desfavorável, é que as reclamadas suscitaram a alegada nulidade. 



    Dessa forma, por não terem arguido a referida nulidade processual no momento oportuno, operou-se a preclusão”. (eDOC 15, p. 5/8, grifo nosso).



    Assim, verifica-se do excerto transcrito que a parte reclamante, de fato, participou da fase de conhecimento da ação trabalhista, inclusive tendo a apresentado contestação (eDOC 13). 



    Registre-se ademais, que a tese sobre a ausência de intimação da decisão do Tribunal Regional que determinou a reinclusão do reclamante é matéria estranha ao tema 1232, na qual determinada “(...) a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral”, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), viola a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma.



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere, apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



     Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação. Execução. Grupo econômico. Alegação de não participação dos executados no processo de conhecimento. Tema 1232 da repercussão geral. Ausência de aderência estrita. Não comprovação da propriedade dos bens penhorados em nome dos reclamantes (ausência de registro). 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 65396 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 21-03-2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14-12-2023, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 62.018 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17-11-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



     



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente